Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727414-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GDT COMERICIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DO SUL LTDA - EPP V I S T O S. (Doc. Num. 16158127). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DO SUL LTDA - EPP, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 19347376) interposto por GDT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra a decisão (Doc. Num. 15651657) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pela ora Agravante no Agravo de Instrumento que interpôs. I. Brasília - DF, 04 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador